Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0750794-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA AGRAVADO: MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de anulação de ato jurídico ajuizada pela ora agravante em face de MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA, deferiu pedido liminar formulado pela ora agravada, na contestação com reconvenção, nos seguintes termos: Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar às reconvindas que se abstenham de utilizar a marca “MODULA DOR” e suas variações, bem como quaisquer elementos identificadores da marca e da rede “MODULA DOR”, deixando de utilizar qualquer rede social, contato telefônico e emails que eram utilizados enquanto eram franqueadas; devolvam todos os manuais e quaisquer materiais relativos à Franquia “MODULA DOR” e que estejam em seu poder; e se abstenham de veicular ou divulgar de qualquer forma a condição de clínica franqueada da rede “MODULA DOR”, devendo suspender qualquer publicidade ou anúncio em todos os meios de comunicação. A violação desta decisão ensejará o pagamento de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de descumprimento. Recebo a reconvenção e defiro a ampliação do polo passivo da reconvenção para inclusão da empresa VALVERDE VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ no 43.697.079/0001-64). (id 53896435) Ao fim das razões recursais, a agravante requer o provimento do agravo, para que a decisão agravada seja reformada, revogando-se a medida liminar deferida. O processo foi regularmente distribuído ao Relator, que, em despacho de id 54228619, intimou a parte contrária para responder ao pedido de tutela de urgência. Manifestação da parte agravada em id 54662385, onde, além de requerer o não provimento do recurso, registra que não há pedido liminar a ser apreciado. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. De fato, não há pedido liminar formulado pela parte agravante, o que afasta, de pronto, a necessidade de apreciação do recurso durante o recesso forense, tendo em vista que o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de extrema urgência e gravidade, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Não havendo pedido de urgência a ser apreciado, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial